Tribunal: TJDFT
Processo: 0721117-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Induvidoso ser do exequente o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
2. Mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante do sucesso parcial na penhora de ativos, apesar do pouco tempo desde a última pesquisa, diante da maior agilidade no rastreamento conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada “teimosinha”, a qual reitera automática e sucessivamente as buscas pelo prazo de 30 (trinta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio.
3. Recurso conhecido e provido.